Tribunal: TJES
Processo: 5003265-52.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5003265-52.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARLENE NAZARE FERNANDES PINTO

AGRAVADO: CRF CONSULTORIA FINANCEIRA EIRELI e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONSUMIDORA IDOSA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pela parte autora contra decisão da 3ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos de “ação anulatória de contrato cumulada com obrigação de fazer e pedido indenizatório”, indeferiu tutela de urgência para suspender descontos mensais incidentes sobre benefício previdenciário da autora, oriundos de contrato celebrado com CRF Consultoria Financeira EIRELI e Banco PAN S.A.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em analisar se estão presentes os requisitos legais previstos no art. 300 do CPC/2015 para concessão da tutela de urgência pleiteada, a fim de suspender os descontos mensais realizados no benefício previdenciário da Agravante, alegadamente decorrentes de fraude contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A probabilidade do direito resta demonstrada pela verossimilhança das alegações da Agravante, idosa e pensionista, que afirma ter sido induzida a erro em operação financeira complexa, travestida de portabilidade de crédito, mas que resultou em novo contrato de empréstimo consignado, com inadimplemento por parte da consultoria envolvida.

4. A documentação dos autos revela que a CRF Consultoria Financeira EIRELI deixou de cumprir os repasses contratados desde março de 2023, sendo de difícil localização, o que evidencia descumprimento contratual e risco de insolvência.

5. O Banco PAN S.A., ao permitir a intermediação de seus produtos financeiros por empresa terceira, não pode ser descartado liminarmente como integrante da cadeia de fornecimento.

6. Parecer do PROCON atesta que a consumidora foi submetida a contratação obscura e arriscada, reforçando os indícios de vício de consentimento e falha na prestação de serviços.

7. O perigo de dano é atual e concreto, diante da continuidade de descontos mensais de R$ 1.030,28 sobre benefício previdenciário de natureza alimentar, comprometendo a subsistência da Agravante.

8. A ponderação de interesses justifica a concessão da tutela, sendo o prejuízo suportado pela Agravante mais grave e de difícil reparação do que o eventual risco reversível enfrentado pelo banco.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: "1. Preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, é cabível a concessão de tutela de urgência para suspender descontos em benefício previdenciário quando houver indícios de fraude na contratação e risco à subsistência da parte autora. 2. O fornecedor de serviços financeiros responde solidariamente por danos decorrentes de operação intermediada por empresa terceira integrante da cadeia de consumo, nos termos do CDC".

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 300; CDC, arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES - 3ª Câmara Cível - Agravo de Instrumento n.º 5004977-14.2024.8.08.0000 - Relator: Des. Aldary Nunes Junior - Julgado em: 26/09/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003265-52.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: MARLENE NAZARE FERNANDES PINTO

AGRAVADOS: CRF CONSULTORIA FINANCEIRA EIRELI e BANCO PAN S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MARLENE NAZARE FERNANDES PINTO
contra a r. decisão (ID 62605724 dos autos de origem) proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Cível de Vitória/ES, que, nos autos da “ação anulatória de contrato c/c cumprimento de obrigação de fazer c/c pedido indenizatório” ajuizada em face de
CRF CONSULTORIA FINANCEIRA EIRELI
e
BANCO PAN S.A.
, indeferiu o pedido de tutela de urgência que visava à suspensão dos descontos mensais incidentes sobre seu benefício previdenciário.

Em suas razões recursais (ID 12499804), a Agravante alega, em síntese, que a decisão agravada merece reforma, pois presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência. Aduz que celebrou contrato de financiamento bancário com operacionalidade complexa e nomenclatura que foge à compreensão do consumidor comum (“Instrumento Particular de Assunção de Cumprimento e outras Avenças”), no qual foi induzida a erro, aproveitando-se os Agravados de sua condição de pessoa idosa e hipossuficiente.

Sustenta que foi ludibriada com uma falsa promessa de vantagem financeira, em que a primeira Agravada (
CRF CONSULTORIA FINANCEIRA EIRELI
) assumiria o pagamento de um empréstimo consignado contratado junto ao segundo Agravado (
BANCO PAN S.A.
). Narra que, apesar de ter repassado à primeira Agravada o valor de R$ 38.014,82 (trinta e oito mil, quatorze reais e oitenta e dois centavos), a referida empresa deixou de cumprir sua parte no acordo desde março de 2023. Contudo, os descontos no valor de R$ 1.030,28 (um mil e trinta reais e vinte e oito centavos) continuam a incidir sobre seu benefício previdenciário, comprometendo significativamente sua renda mensal de natureza alimentar.

A Agravante impugna os fundamentos da decisão agravada, que afastou a urgência sob o argumento da demora no ajuizamento da ação, justificando que tal lapso temporal decorreu de tentativas de solução extrajudicial da controvérsia, inclusive perante o PROCON. Aponta, ainda, a configuração do perigo de dano na dificuldade de localização da primeira Agravada, cujo Aviso de Recebimento de citação retornou com a informação “mudou-se”, o que sinaliza um forte risco de insolvência.

Por meio da decisão monocrática de ID 12808117, o pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido, mantendo-se, em sede de cognição sumária, os efeitos da decisão recorrida.

Devidamente intimado, o Agravado
BANCO PAN S.A.
apresentou contrarrazões (ID 16422319) pugnando pelo desprovimento do recurso.

Conheço do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade.

A controvérsia central do presente recurso consiste em analisar se estão preenchidos os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência, a fim de suspender os descontos mensais que incidem sobre o benefício previdenciário da Agravante.

Ainda que a decisão singular de ID 12808117 tenha indeferido o pleito liminar em uma análise perfunctória, um exame mais aprofundado dos elementos que instruem o recurso, agora submetido ao julgamento deste Colegiado, revela um cenário que justifica a reforma da decisão agravada.

O primeiro requisito para a concessão da tutela de urgência é a probabilidade do direito invocado (
fumus boni iuris
). A Agravante, pessoa idosa e pensionista, alega ter sido induzida a erro ao celebrar um complexo arranjo financeiro, acreditando se tratar de uma operação vantajosa de portabilidade de crédito, quando, na verdade, envolveu a contratação de um novo empréstimo consignado junto ao
BANCO PAN S.A.
e um contrato de "assunção de cumprimento" com a
CRF CONSULTORIA FINANCEIRA EIRELI
.

A documentação juntada pela agravante torna verossímil a alegação de descumprimento contratual por parte da CRF CONSULTORIA, que cessou os repasses à Agravante desde março de 2023, conforme indicam os extratos bancários de ID 51542313. Tal inadimplemento, somado à evidente dificuldade em localizar a referida empresa – cujos Avisos de Recebimento retornaram com a informação “mudou-se” (IDs 50902976 e 16837937) e que, em caso análogo, necessitou ser citada por edital (ID 12499825) –, robustece a tese de que a Agravante foi vítima de um esquema fraudulento.

A responsabilidade do BANCO PAN S.A., neste contexto, não pode ser liminarmente afastada.
A instituição financeira, ao permitir que seus produtos de crédito sejam intermediados e operacionalizados por correspondentes e consultorias, integra uma cadeia de fornecimento e, nos termos dos artigos 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor, responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor
. A aparente ausência de fiscalização e o fato de a operação ter se viabilizado por meio de um empréstimo concedido pelo banco Agravado o inserem diretamente na relação jurídica e na responsabilidade pelo evento danoso.

O parecer emitido pelo PROCON (ID 46630876), que concluiu que a consumidora foi submetida, de forma obscura, à formalização de um contrato de alto risco, serve como mais um forte elemento a corroborar a probabilidade do direito da Agravante. Portanto, há indícios de vício de consentimento e de falha na prestação dos serviços por parte de ambos os Agravados, situação que merece aprofundamento probatório na origem.

O segundo requisito, o
periculum in mora
, também se encontra presente. A decisão agravada o afastou com base na demora da Agravante em ajuizar a ação. Contudo, tal argumento não deve prevalecer, pois, conforme demonstrado nos autos (ID 46630876), a Agravante buscou solucionar a questão na via administrativa, acionando o PROCON em junho de 2023, o que demonstra sua diligência e boa-fé.

O perigo de dano, no caso, é concreto, atual e contínuo. Os descontos mensais de
R$ 1.030,28
(um mil e trinta reais e vinte e oito centavos) incidem sobre um benefício previdenciário de
R$ 3.565,92
(três mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e noventa e dois centavos), verba de natureza alimentar. A manutenção de tais descontos, cuja legitimidade é fortemente questionada, compromete a subsistência e a dignidade da Agravante, privando-a de recursos essenciais para suas despesas básicas.

O dano aqui não é meramente patrimonial ou futuro; é um prejuízo que se renova a cada mês, afetando diretamente a qualidade de vida e o mínimo existencial de uma pessoa idosa.

A ponderação de interesses, portanto, pende favoravelmente à Agravante. Enquanto a suspensão dos descontos representa, para o banco, um risco econômico e perfeitamente reversível – pois, caso a ação seja julgada improcedente, o crédito poderá ser integralmente restabelecido e cobrado –, a continuidade das deduções representa, para a Agravante, um dano grave, de difícil reparação e que atinge sua própria dignidade. Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. MANUTENÇÃO DA MEDIDA. ADEQUAÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME [...] 4.
A agravada comprovou a formalização de reclamações junto ao PROCON e à autoridade policial, além da ausência de qualquer proveito econômico oriundo do contrato impugnado, reforçando a plausibilidade de sua versão e justificando a suspensão imediata dos descontos
. 5.
Não se vislumbra prejuízo irreparável à instituição financeira, uma vez que, sendo confirmada a legitimidade da contratação, os valores poderão ser posteriormente cobrados, mostrando-se a medida judicial equilibrada diante do risco à subsistência da agravada
. [...] (TJES - 3ª Câmara Cível - Agravo de Instrumento n.º 5004977-14.2024.8.08.0000 - Relator: Des. Aldary Nunes Junior - Julgado em: 26/09/2025)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a r. decisão agravada e, por conseguinte,
DEFERIR A TUTELA DE URGÊNCIA
pleiteada, para determinar a imediata suspensão dos descontos efetuados no benefício previdenciário da Agravante (benefício nº 111.563.796-4), relacionados ao contrato de empréstimo objeto da lide, até o julgamento final da ação originária ou ulterior deliberação judicial, sob pena de multa de R$ 1000,00 (mil reais) por desconto, limitados a R$ 10.000,00.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para reformar a r. decisão agravada e, por conseguinte, DEFERIR A TUTELA DE URGÊNCIA pleiteada, determinando a imediata suspensão dos descontos efetuados no benefício previdenciário da Agravante (benefício nº 111.563.796-4), relacionados ao contrato de empréstimo objeto da lide, até o julgamento final da ação originária ou ulterior deliberação judicial, sob pena de multa de R$ 1000,00 (mil reais) por desconto, limitados a R$ 10.000,00.